Tribunal: TJES
Processo: 0000029-40.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-40.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CP (OITO VEZES) – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000029-40.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS, ADENILSON VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 14h40min, na Rua Projetada, Zona Rural, Conceição da Barra/ES, os denunciados, com o auxílio de uma terceira pessoa ainda não identificada, agindo em comunhão de desígnios, de forma a dificultar a defesa das vítimas, bem como motivação torpe, tentaram matar vigilantes patrimoniais e funcionários da empresa Florestal Equilíbrio Prot Florestal LTDA, que prestam serviço para a empresa SUZANO, sendo eles: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, BRUNO DOS SANTOS MACIEL, FÁBIO DO ROSÁRIO, DENERVALDO RODRIGUES COSTA, ANTÔNIO APARECIDO DEOLINDO, LIOMAR SOARES FLORENTINO, DOUGLAS DA VITÓRIA NASCIMENTO e ADMILSON CARVALHO DA ROCHA, com o uso de armas de fogo, apenas não logrando êxito em tal empreitada, por circunstâncias alheias às suas vontades. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritos acima, as vítimas BRUNO DOS SANTOS MACIEL e FÁBIO DO ROSÁRIO se encontravam fazendo a segurança de uma equipe responsável por desobstruir a estrada (demais vítimas), uma vez que indivíduos, responsáveis pelo furto de madeira na localidade teriam espalhado madeiras pelas estradas com a finalidade de impedir a fiscalização, para que pudessem subtraírem para si eucaliptos da região. Deve-se destacar que BRUNO DOS SANTOS MACIEL e FÁBIO DO ROSÁRIO estavam utilizando um automóvel Toyota/Hilux, cor branca, placa: RBA-2E73, sendo que a equipe responsável pela desobstrução da estrada estrada estava utilizando um caminhão Iveco/Tractor modelo 11-190, cor branca de placa FBR0D61 e caminhão Mercedes Benz/Atron 13-19, cor branca, placa PPM3293.

No horário informado, após o denunciado ADENILSON VITOR se aproximar, o denunciado VALDENILDO e terceira pessoa não identificada, a bordo de um veículo VW/GOL, cor branca, se aproximaram do local em alta velocidade colidindo com a caminhonete utilizada pelos vigilantes BRUNO DOS SANTOS MACIEL e FÁBIO DO ROSÁRIO, sendo que após a colisão, VALDENILDO, ADENILSON e o terceiro surpreenderam ofendidos, dificultando a defesa deles, efetuando diversos disparos de arma de fogo em direção não apenas dos vigilantes, mas também aos demais funcionários supracitados, com o intuito claro de ceifar suas vidas. Destaca-se que os denunciados erraram os disparos e as vítimas conseguiram correr do local, sendo esta a razão pela qual os imputados não conseguiram consumar seus intentos de retirarem as vidas delas. [...]”.

As defesas pugnam pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de inquérito policial e laudo pericial de fls. 369/371.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

relatou que estava prestando serviço limpando a estrada onde havia madeiras de eucaliptos derrubados. Em dado momento, teriam chegado uns carros colidindo contra os carros da empresa, ateando fogo e efetuando disparos de arma de fogo. Informou que eles e seus colegas de trabalho correram para a plantação de eucaliptos, com medo dos tiros, sendo que somente retornaram para a área horas depois, quando a polícia chegou ao local. (Depoimento da vítima Adriano Carvalho da Rocha, em juízo).

relatou que é vigilante da empresa PROSEVIG e que no dia dos fatos estava prestando serviço para a Suzano, acompanhando os trabalhadores que estavam fazendo desobstrução das estradas; enquanto estavam no local, ouviram um barulho de carros se aproximando, então aguardaram, quando o referido carro já chegou colidindo com os veículos das empresas, momento que ouviram barulho de disparos de armas de fogo. Nesse momento todos correram para dentro da plantação de eucaliptos e só saíram quando a polícia chegou ao local. Disse ainda que ao retornarem viram que o carro da vigilância estava incendiado e os caminhões estavam com os vidros quebrados. (depoimento da vítima Bruno dos Santos Maciel, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS e ADENILSON VITOR,
quanto às tentativas de homicídio narradas nos autos.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
VALDENILDO CONCEICAO DOS SANTOS e ADENILSON VITOR
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.